Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700952-34.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRINHO ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Com fundamento no caput do artigo 998, do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por PEDRINHO ROCHA, nos termos do da petição ID 18413649. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora